Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-85.2023.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o apelante, em local conhecido como ponto de tráfico, manipular uma sacola plástica em um vão de um muro, tendo ele

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o apelante, em local conhecido como ponto de tráfico, manipular uma sacola plástica em um vão de um muro, tendo ele saído rapidamente de lá ao avistar a guarnição. Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack, dentro da mencionada sacola. Negativa e versão do apelante e de sua genitora sucumbiram à robusta prova produzida pela acusação, diante das circunstâncias da abordagem e da conduta perpetrada (Lei no 11.343/06, art. 28, § 2o). Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei de Regência. Condenação mantida.
PENAS. Base já fixada no mínimo legal, não havendo interesse para o pedido recursal de sua redução. Na fase seguinte, a atenuante da menoridade relativa não teve o condão de conduzir as reprimendas aquém desse patamar (Súmula 231, do STJ). Na derradeira etapa, mantida a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/6, dado que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e a condenação anterior, em primeiro grau, por tal crime realmente indicam algum envolvimento do acusado com a torpe mercancia, não justificando redução em maior grau. Pena corporal mantida em 4 anos e 2 meses de reclusão. Pena pecuniária reduzida, proporcionalmente, de 417 para 416 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Em cumprimento à orientação do STJ no HC 596.603/SP, alterado o regime inicial para o semiaberto. Incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a pena concretizada.
Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte, para fixar o regime inicial semiaberto. De ofício, reduzida a pena de multa para 416 dias-multa mínimos. Mantida, no mais, a r. sentença.